Tribunal: TJSP
Processo: 1051219-53.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de honorários advocatícios. SENTENÇA de extinção do processo, com fundamento no artigo 775, parágrafo único, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO dos exequentes, que visam à anulação da sentença por ausência de fundamentação, com o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento da Execução, aduzindo pedido de "gratuidade", diferimento

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de honorários advocatícios. SENTENÇA de extinção do processo, com fundamento no artigo 775, parágrafo único, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO dos exequentes, que visam à anulação da sentença por ausência de fundamentação, com o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento da Execução, aduzindo pedido de "gratuidade", diferimento ou parcelamento do preparo. EXAME: pedido de "gratuidade", diferimento ou parcelamento do preparo recursal que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*